Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703417-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DIOGO CLAUDINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANA DIOGO CLAUDINO contra a decisão que indeferiu o pedido de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMABE 600 mg. Nas razões recursais, relata que foi diagnosticada com ESCLEROSE MÚLTIPLA (CID:G35), apresentando dores e dificuldades para movimentação do braço direito e risco de sequelas físicas e cognitivas, caso fique sem o medicamento, conforme laudo médico de ID 184109638 dos autos originais. Aduz que o medicamento prescrito não é padronizado pelo SUS, porém, possui registro na ANVISA, e segundo o relatório médico, trata-se de tratamento necessário e imprescindível porque teve que suspender o uso de outro medicamento pela presença do vírus JC e risco de desenvolver leucoencefalopatia. Aponta que a enfermidade apresenta progressão rápida, e que está sob risco de comprometimento temporário e até mesmo permanente. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para reformar a decisão agravada e condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer, no prazo máximo de 10 dias, o tratamento com OCRELIZUMABE 600mg, nos termos da prescrição médica. O recurso não foi preparado porque a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIANA DIOGO CLAUDINO que visa obter decisão que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMABE 600mg para tratamento de ESCLEROSE MÚLTIPLA, CID:G35. Em consulta aos autos originários, verifica-se que a agravante juntou relatório médico (ID 184109638) segundo o qual, consta: Paciente 39 anos com quadro de Esclerose Múltipla forma remitente recorrente (EMSR CID G35) desde 2004, após episódio de diplopia, segundo critérios de McDonald revidados em 2017. Fez uso de Avonex 2004 até 2011. Nesta época, mudou para Copaxone. Teve um surto motor em membro superior direito em 2014. Por isso iniciou Natalizumabe em 2014 e faz uso desde então. Apresenta index de JC vírus positivo. Solicito MANTER Ocrelizumabe PELA ALTA ATIVIDADE DE DOENÇA e tempo de uso de mais de 7 anos DE NATALIZUMABE e com JC vírus positivo. Isto aumenta o risco de Leucoencefalopatia Multifocal Positiva, DOENÇA COM LETALIDADE E MORBIDADE ELEVADAS. Segundo DUT de maio 2021 da ANS, Ocrelizumabe é a opção ao natalizumabe, quando existe contraindicação. O Distrito Federal, por meio do Ofício n. 175/2023 - SES/SULOG/DIASF), DE 18/152/2023, informa que o medicamento OCRELIZUMABE, requerido por Mariana Diogo Claudino, não é padronizado no âmbito da SES-DF e, portanto, não está dispensação aos usuários do SUS pela via administrativa. Em consulta ao sítio eletrônico da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC), observamos que a Comissão não incorporou o Ocrelizumabe ao SUS para o tratamento da Esclerose Múltipla Primária Progressiva (EMPP) e nem para tratamento das formas recorrentes de Esclerose Mútipla (EMR), Portarias n. 21 E n. 22 de 18/04/2019, e Portaria n. 41 de 21/09/2020. Os motivos para a não incorporação do Ocrelizumabe para o tratamento da EMPP, segundo a CONITEC, foram os seguintes: "Considerou-se que os resultados de eficácia do medicamento Ocrelizumabe, embora sugiram benefício em retardar o agravamento da incapacidade física em pacientes com EM-PP com determinadas características, mostrou magnitude de efeito restrita, além do incerto perfil de segurança. Somado à tais questões, os resultados clínicos parecem ainda mais modestos em razão do elevado custo-efetividade incremental, e impacto orçamentário que envolveria para a condição de pacientes com EM-PP". Os motivos para a não incorporação do medicamento para o tratamento da EMR foram: "A partir das evidências encontradas, existem incertezas sobre a segurança do Ocrelizumabe em longo prazo e apresenta eficácia semelhante ao Natalizumabe. Dessa forma, o custo de tratamento com Ocrelizumabe deveria ser igual ou inferior ao com o Natalizumabe. Aponta outros medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da doença: Glatirâmer, Betainterferonas, Teriflunomida, Azatioprina, Metilprednisolona, Fumarato de Dimetila, Fingolimode e Natalizumabe. CONCLUSÃO: a Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) não tem gestão sobre a compra de medicamentos não padronizados, sendo assim, esta Diretoria desprovê de recursos legais que possam garantir o acesso do paciente ao medicamento requisitado. Em consulta ao Relatório de recomendação da CONITEC (julho de 2020), sobre o uso do OCRELIZUMABE para tratamento de pacientes adultos com esclerose múltipla remitente-recorrente (EMRR) como alternativa ou contraindicação ao natalizumabe, apresenta recomendação preliminar pela não incorporação do medicamento ao SUS, nos seguintes termos: “Pelo exposto, a Conitec, em sua 88a reunião ordinária, no dia 09 de julho de 2020, recomendou a não incorporação no SUS de ocrelizumabe para tratamento de pacientes adultos com esclerose múltipla remitente-recorrente (EMRR) em alternativa ou contraindicação ao natalizumabe. A recomendação levou em consideração que os medicamentos apresentam equivalência terapêutica e custos de tratamento diferentes. Apesar de ter sido feita proposta, por parte da empresa de doação de doses do medicamento, que poderia equiparar os custos com a compra dos mesmos, a operacionalização da proposta se mostrou inviável tendo em vista o arcabouço legal e logístico no SUS. Dessa forma, diante da eficácia semelhante e dos preços propostos, o medicamento não apresenta relação de custo-efetividade favorável que justifique sua incorporação ao rol de medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da EMRR”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n. 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Em consulta à Nota Técnica - NATJUS, elaborada nos autos do processo n. 0705118-84.2023.8.07.0018, sobre o uso de OCRELIZUMABE / ESCLEROSE MÚLTIPLA FORMA REMITENTE-RECORRENTE COM PROGRESSÃO APÓS USO DO NATALIZUMABE, SEM USO PRÉVIO DE ALENTUZUMA, lê-se a seguinte conclusão: a) Se a doença da requerente (esclerose múltipla forma surto-remissão) está progredindo e piorando apesar do uso do natalizumabe, conforme descreve médico assistente em relatório anexado ao processo (ID 158162416 - Pág. 1), há indicação clara de substituição do natalizumabe pelo alentuzumabe, fármaco disponível no SUS. Esta é a orientação do PCDT do Ministério da Saúde do Brasil, sendo ela amplamente respaldada pela literatura médica especializada; b) A requerente não apresenta nenhuma contraindicação formal para o uso do alentuzumabe. Se sua doença realmente estiver progredindo apesar do uso do natalizumabe, o alentuzumabe é uma alternativa terapêutica, sendo ele considerado um fármaco de alta eficácia no tratamento da esclerose múltipla forma surto-remissão; d) A CONITEC recomendou a não incorporação do ocrelizumabe no SUS; e) A agência inglesa de análise de tecnologias em saúde NICE recomenda o ocrelizumabe como uma alternativa terapêutica no tratamento de pacientes com esclerose múltipla forma surto-remissão somente nos casos com contraindicação formal ao uso alentuzumabe. Diante das considerações acima apresentadas, em especial da existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Para o caso analisado, não foi considerado o critério de urgência ou emergência. Em consulta a outras Notas Técnicas elaboradas pelo NATJUS sobre o uso do medicamento em questão, em situações similares ao da agravante, (processo n. 0715235-71.2022.8.07.0018, n. 0700793-09.2022.8.07.0016), observa-se o registro de manifestações desfavoráveis à demanda do OCRELIZUMABE. Assim, ponderando as informações disponíveis até o momento, sem olvidar da grave situação enfrentada pela agravante, revela-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS (já determinada na decisão de primeira instância) em observância ao recomendado pelo Enunciado n. 103 do FONAJUS, no qual orienta que, havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023) e o Enunciado n. 18 é no sentido de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019. Além disso, os relatórios médicos apresentados não apontam risco imediato à vida de forma a justificar a pronta concessão da tutela de urgência sem a oitiva da parte adversa e sem o parecer do NatJus. Diante do exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator